Tribunal: TJDFT
Processo: 0700319-40.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PORTABILIDADE. QUITAÇÃO DO EMPRÉSTIMO ANTERIOR. BENEFÍCIO. APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA. PROVA DE NÃO RECEBIMENTO DO VALOR DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA. IRREGULARIDADE OU ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. AJUSTE VÁLIDO. PARCELAS DEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou protelatórias (artigos 370 e 371 do CPC/15), razão pela qual não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento do pedido de produção probatória se os documentos e provas carreados aos autos são suficientes para esclarecer a questão.

2. No caso concreto, embora a Autora alegue irregularidade na contratação, o Banco comprovou a operação de portabilidade, com quitação de contrato anteriormente firmado, ao passo a Requerente não negou a referida operação, ônus que lhe incumbia, por ser fato constitutivo do direito dela, razões que justificam a manutenção dos ajustes e o dever de pagamento das parcelas.

3. Apesar de alegar a discrepância entre a assinatura dela e a constante no contrato entabulado com a Ré, ao consultar os referidos documentos, não se vislumbra flagrante incompatibilidade entre ambas.

4. A Instituição Financeira demonstrou possuir cópia do documento de identidade da Autora, além de todos os dados pessoais necessários à contratação, como a conta bancária para depósito da quantia contratada e os elementos necessários para a consignação do valor das parcelas no contracheque da Requerente.

5. Ausente a demonstração das ilegalidades e irregularidades alegadas pela Autora, nos moldes do art. 373, inciso I, do CPC/15, encargo do qual não se desincumbiu, inviável a procedência dos pedidos iniciais.

6. Apelação conhecida e não provida. Preliminar Rejeitada.